Tribunal: TJBA
Processo: 8001359-56.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001359-56.2024.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEOLGEM DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAISA RIOS DE ALMEIDA, ADRIANA CARDOSO SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRESCRITOS. MATERIAIS ESSENCIAIS (OPME). DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. QUADRO CLÍNICO GRAVE E URGENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ART. 14 DO CDC. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO. RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REÚ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovada a negativa parcial de cobertura de procedimentos cirúrgicos e materiais indispensáveis (OPME), apesar da cobertura contratual da doença e da existência de prescrição médica expressa em contexto de urgência, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a ilicitude da conduta da operadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico necessário, sobretudo em situação de urgência, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, expondo o beneficiário a sofrimento físico e psicológico e a risco concreto à saúde, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. O valor fixado em primeiro grau a título de danos morais, no importe de R$ 1.500,00, mostra-se aquém dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00, quantia compatível com a gravidade da conduta, a extensão do dano e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

4. Majoração da verba honorária em grau recursal, diante do improvimento do recurso da ré, nos termos do art. 85, §11, do CPC e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059, elevando-se o percentual para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº

8001359-56.2024.8.05.0044
, em que figura como apelantes e apelados as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO AUTOR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO SO RÉU
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII

Salvador, .